Tribunal: TJDFT
Processo: 0721677-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721677-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO PINTO DE CARVALHO, ROSANA COELHO LOBO DE CARVALHO AGRAVADO: DIOGO LARIN PLATZECK SENRA, D.L PLATZECK SENRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, OUTLIER SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luiz Sergio Pinto de Carvalho e Rosana Coelho Lobo de Carvalho contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados na demanda originária, uma vez que devem aguardar o trânsito em julgado da decisão de ID no 92332607 (proc. no 0737007-49.2019.8.07.0001, ID no 95058216). 2. Os agravantes, em suma, esclarecem que ofereceram caução idônea e em valor superior ao débito atualizado, motivo pelo qual os valores penhorados deveriam ser levantados, em homenagem aos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual. 3. Pedem a antecipação de tutela recursal para que a caução ofertada seja acolhida e autorizado o levantamento dos valores penhorados. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 27068358, págs. 1-2). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 7. Conforme ponderado na decisão recorrida, apesar de os agravantes sustentarem que o valor do imóvel ofertado em garantia seria muito superior ao débito que embasa o cumprimento de sentença, faz-se necessária a manifestação da parte devedora quanto à suficiência da caução. 8. O pedido de levantamento foi indeferido, pois o prazo para a manifestação dos devedores (5 dias úteis), ultrapassaria o do trânsito em julgado da decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID no 92332607, págs. 1-4). 9. A referida decisão foi objeto de insurgência recursal (Agravo de Instrumento de no 0720052-72.2021.8.07.0000), no qual foi indeferido o efeito suspensivo pretendido por Outlier Serviços de Assessoria Ltda., ainda pendente de julgamento. 10. Os Embargos de Terceiro opostos por Camilla Cesar Covello e Outlier Serviços de Assessoria Ltda. (autos de no 0716924-75.2020.8.07.0001) foram julgados improcedentes. A sentença foi mantida por esta 8a Turma Cível, em acórdão da minha Relatoria (no 1323805) e o trânsito em julgado ocorreu em 14/5/2021 (ID no 91708423). Por essa razão, o cumprimento de sentença foi convertido de provisório em definitivo. 11. A decisão de ID no 92332607 consignou a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para que seja realizado o levantamento, em favor dos credores (agravantes), dos valores bloqueados em nome das empresas. Essa questão já foi alcançada pela preclusão, sendo inviável rediscussão sobre a matéria, que não foi objeto de recurso no prazo previsto. 12. Os valores estão bloqueados e disponíveis em conta judicial vinculada ao processo originário. Em breve serão implementadas as condições processuais necessárias para que possam ser levantados pelos agravantes, independentemente da prestação de caução, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 16. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO